Tribunal: STF
Processo: RE 1576167
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO 
INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base nas als. a e b do 
inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina pelo qual negado provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, para manter a sentença proferida pela Quinta Vara Federal de Joinville/SC, pela qual julgado “improcedentes os pedidos formulados e extin[to] o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, i, do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 28).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. O recorrente sustenta ter a Turma Recursal contrariado o caput do 
art. 5º e o inc. XXXII do art. 7º da Constituição da República.



    Alega que “a exclusão do contribuinte individual do rol de beneficiários do Auxílio-acidente não guarda amparo no texto constitucional, porquanto fere, de forma nítida e patente, o princípio da isonomia” (fl. 6, e-doc. 33).



    Ressalta que “o texto constitucional não estabelece distinção entre os trabalhadores e segurados da previdência social, não havendo qualquer distinção constitucional que consubstancie a exclusão de uma espécie de segurado em razão de uma modalidade de benefício por incapacidade, como o auxílio-acidente, pelo contrário, promove a não distinção entre as categorias de trabalho” (fl. 6, 
e-doc. 33).



    Assinala que, “assim como os demais segurados contemplados pelo art. 18, § 1º, da Lei nº 8.213/1991, o Contribuinte Individual verte contribuições 
para a Previdência Social e merece o amparo por infortúnios que afetem o desenvolvimento – parcial ou integral – do seu labor, haja vista que o custeio do Auxílio-acidente é a partir das contribuições feitas ao Regime Geral da Previdência Social, independendo do recolhimento do Seguro Acidente de Trabalho (SAT)” (fl. 7, e-doc. 33).



    Pede seja “provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo-se a ofensa direta aos artigos 195, inciso II, §§ 5º e 14º, e 201, caput, da Constituição e ao art. 29, da Emenda Constitucional 103/2019, dispositivos que asseguram o caráter contributivo do sistema previdenciário público e prescrevem a preservação de seu equilíbrio financeiro e atuarial e ainda fixam a exigência de contribuição mínima para vinculação ao regime, facultando em contrapartida a complementação dos recolhimentos, aproveitamento do excedente ou agrupamento de contribuições, com a consequente reforma do acórdão recorrido” (fl. 36, e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, a Juíza Relatora assinalou:



    “Nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995 combinado com o art. 1º da Lei n. 10.259/2001, voto no sentido de negar provimento ao recurso e confirmar a sentença por seus próprios fundamentos, dentre os quais destaco os seguintes: (...) 



    ‘Do auxílio-acidente. De acordo com o art. 86 da Lei 
nº 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Para a concessão do benefício, a Lei nº 8.213/91 exige a presença de quatro requisitos, quais sejam, a qualidade de segurado na data do acidente, nas categorias previstas no § 1° do art. 18 da Lei nº 8.213/91; a redução da capacidade laboral para a atividade que exercia à época; a ocorrência de consolidação das lesões; e a demonstração da relação de causalidade entre os requisitos anteriores: Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Conforme perícia, o autor apresenta sequela consolidada de acidente com arma de fogo (evento 14, LAUDOPERIC1). Em razão do acidente, usufruiu de auxílio-doença durante o período de 08/11/2010 24/03/2011 (NB 543.516.822-4). Consoante espelho do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS evento 3, CNIS4, fls. 6 e 7, o autor era filiado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS na condição 
de contribuinte individual à época do acidente. Nos termos do 
art. 18, § 1º, da Lei 8.213/91, ‘Somente poderão beneficiar-se do 
auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, II, VI e VII do art. 11 desta Lei’, quais sejam: o segurado empregado, o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. Dessa forma, o Contribuinte Individual e o Segurado Facultativo não têm direito ao benefício de auxílio-acidente. Nesse sentido: (...) Logo, à míngua de previsão legal, o demandante não faz jus ao benefício postulado. (...)’



    Na peça recursal a parte autora sustenta que o contribuinte individual/segurado facultativo deveria fazer jus à concessão do benefício de auxílio-acidente por uma questão de isonomia e proporcionalidade. Todavia, em que pesem os fundamentos expendidos pela parte autora na peça recursal, não vislumbro razões para a alteração do julgamento de origem. Com efeito, o auxílio-acidente é concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. De acordo com o art. 18, § 1º, da Lei 8.213/91, somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, II, VI e VII do art. 11 da Lei de Benefícios, ou seja, os segurados empregados, o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. O contribuinte individual, mencionado no inciso V do artigo 11 da Lei n. 8.213/91, não está abrangido no art. 18, § 1º, acima mencionado. Assim, considerando que o art. 18, § 1º da Lei 
nº 8.213/91, exclui o contribuinte individual do rol dos beneficiários do auxílio-acidente, o autor não tem direito ao benefício. Nesse passo, é de ser negado provimento ao recurso interposto pela parte autora, mantendo-se integralmente a sentença proferida pela origem” (fls. 1-2, e-doc. 31).



    Rever o entendimento adotado pelo Juizado Especial Federal sobre a qualidade de segurado do recorrido demandaria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.089.381-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 30.5.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.425.938-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Revisão de benefício previdenciário. Aposentadoria integral. Preenchimento dos requisitos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de improcedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.484.458-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 14.5.2024).



    5. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a comprovação de ter havido a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DIREITO DE ACESSO PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.356.144-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO DO CEBAS. ANULAÇÃO DO ATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO 
NA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie.



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.369.209-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 30.9.2021).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que, “para a interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da CF, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou o seu afastamento com base na Constituição Federal, o que não se observa no caso concreto” (ARE n. 1.185.632-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora